Tribunal: STF
Processo: HC 186153
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
     O paciente foi condenado, no processo nº 0051026-46.2017.8.09.0024, a 10 anos e 4 meses no regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos delitos versados nos artigos 121, combinado com o 14 (tentativa de homicídio), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. 
    O Juízo da Vara de Execução de Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Caldas Novas/GO indeferiu pedido da defesa, voltado à observância da prisão domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. Ressaltou que, apesar de ser portador de bronquite asmática, o paciente apresenta, conforme relatório médico, bom estado de saúde. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 580.515/GO. O Relator inadmitiu-o.
    O impetrante sustenta viável a custódia domiciliar, levando em conta a doença que assola o País. Salienta ter sido o paciente diagnosticado com bronquite asmática. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou não alcançada a preclusão maior do título condenatório. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Tem-se que o paciente cumpre pena em virtude da prática de crime e, embora apresente bronquite asmática, o Juízo assentou, aludindo a laudo, o bom estado de saúde, não havendo notícia acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator